Tribunal: STF
Processo: RHC 260756
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ARTIGOS 171, 304 E 299 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 934.870, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeira instância, que determinou o início da execução da pena. A defesa alega prescrição retroativa e requer a extinção da punibilidade. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar a competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeira instância. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para julgar habeas corpus contra ato de juiz de primeira instância, conforme art. 105, inc. I, "c", da CF/1988. 



    4. A apreciação do mérito do habeas corpus implicaria em supressão de instância, violando o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. 



    5. A reanálise do acervo fático-probatório é necessária para atender às pretensões da parte, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, 304 e 299 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. Foram opostos embargos infringentes, os quais foram providos para reconhecer a continuidade delitiva, reduzindo-se a pena da recorrente para 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantido o regime fechado.



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    Aduz que “entre a decisão que recebeu a denúncia (19-5-2010), e a condenação pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Rio de Janeiro/RJ, expendida em 14-11-2014, sem que no interregno se haja verificado a presença de qualquer ato interruptivo ou suspensivo do curso da prescrição penal, passaram-se mais de 4 (quatro) anos”. Argumenta que “considerando que o art. 109, V, do Código Penal prevê a prescrição em 4 (quatro) anos se o máximo da pena não excede a 2 (dois), se operou a extinção da punibilidade, com fulcro no art.107, IV c/c art.110, §1, ambos do Código Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Suso exposto, rogata maxima venia, se espera o conhecimento e o provimento deste recurso processual, outorgando-se regular trânsito ao writ, em sendo, ainda ex officio, CONCEDIDA a ordem de habeas corpus impetrada, retirando do mundo jurídico, com efeitos ex tunc, uma sentença penal condenatória cuja reprimenda se encontra terminativamente atingida pela prescrição retroativa.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica e denunciação caluniosa. Pleito de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. 



    Pretensão não examinada pelas instâncias anteriores. Supressão de instância. Alegada prescrição retroativa, sob o fundamento de que o art. 109, V, do Código Penal (prazo de 4 anos para penas até 2 anos) aplica-se diretamente às penas individuais de 1 ano e 2 meses para alguns crimes. Inocorrência. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo seu não provimento.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 149-150):



    [...]



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] O ato coator indicado na impetração foi decisão proferida na primeira instância. Não há, portanto, ato praticado por autoridade sujeita à jurisdição desta Corte, razão pela qual é inviável sua apreciação, sob pena de indevida supressão de instância. 



    O art. 105, inc. I, "c", da Constituição Federal de 1988 dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição, hipótese que não é a dos autos. O pedido também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência originária desta Corte. 



    A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o ato coator indicado na impetração foi decisão proferida na primeira instância. Não há, portanto, ato praticado por autoridade sujeita à jurisdição desta Corte”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente